Tribunal: TJPA
Processo: 0002726-30.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002726-30.2019.8.14.0061

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE GARCIA ALVES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que impronunciou o acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do CP. Inconformado, o Ministério Público sustenta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, requerendo a reforma da decisão para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos elementos mínimos de autoria e materialidade que justifiquem a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial atestou que a causa da morte foi “choque hipovolêmico por consequência de disparos por arma de fogo”, comprovando a materialidade do delito.

4. As declarações prestadas em sede policial e em juízo apontam, ainda que de forma indireta, indícios de autoria ou de participação do réu no crime. As testemunhas relataram movimentações suspeitas do acusado e mencionaram possíveis motivações para o crime, além de terem ouvido disparo de arma de fogo proveniente da direção da residência do réu.

5. O próprio acusado, em juízo, declarou que o corpo da vítima foi deixado no terreno de sua residência por ele e sua companheira, a quem imputou a autoria do disparo. O relato, embora confuso, reforça a presença do réu na cena do crime e indica, no mínimo, sua participação nos eventos que se seguiram ao homicídio.

6. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP, sendo incabível, nesse momento processual, juízo definitivo sobre a veracidade das versões apresentadas. Compete ao Tribunal do Júri apreciar e julgar a matéria fática.

7. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: “[STJ], AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 08.09.2020”; “[TJPA], Recurso em sentido estrito nº 2020.02127020-46, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01.10.2020”.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso em sentido estrito provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 08.09.2020; TJPA, Recurso em sentido estrito nº 2020.02127020-46, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão que impronunciou o réu JOSÉ GARCIA ALVES da imputação do crime previsto no art.

121, § 2º, II, do Código Penal, interpõe o presente recurso de apelação.

Alega que a materialidade do crime é incontestável e o conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar a autoria delitiva. Requer a reforma da sentença, a fim de que o réu seja submetido a julgamento perante o plenário do Júri.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Constata-se nos autos a materialidade do delito diante do laudo de necropsia médico-legal, id-23720722, comprovando ‘choque hipovolêmico por consequência de disparos por arma de fogo’.

Verifico a presença de indícios da autoria delitiva, capazes de levar à pronúncia do réu, senão vejamos.

A testemunha Ademilto da Silva Fernandes, em sede policial, afirmou que “no dia 06/09/2018, por volta das 13h, se deslocou até a casa de seu vizinho, chamado Pablo e, lá chegando, passou a conversar com Pablo, sua esposa Juliete, Marcelo Ramon e sua esposa Raquele, oportunidade em que Ramon proferiu a seguinte frase: “MACUXI FALOU QUE SE O NENEM FOR LÁ VAI MATAR ELE”; que procurou saber a motivação do réu em querer matar o Sr. Francisco; que fora informado por Ramon com a seguinte frase: “PARECE QUE O NENEM (vítima) TOMOU GOSTO COM A MULHER DO NEGÃO (réu). Afirmou ainda que, após uns quatro minutos de a vítima ter passado caminhando na estrada e ido em direção a casa de NEGÃO, o declarante e os demais ouviram um tiro de espingarda vindo da direção da casa de NEGÃO...após uns cinco minutos após terem ouvido o tiro, NEGÃO passou correndo para casa de JOÃO ALEIJADO e retornou para sua casa minutos depois levando um carro de mão vazio...” (id-26153557)

A testemunha Antônia Celivania Nascimento da Conceição, filha da vítima, afirmou que “No dia que mataram ele a notícia chegou 18h da tarde em Tucuruí; que fomos umas 21h lá pro ladário lá pra onde mataram ele, a gente imaginou que chegaria lá e encontraria o corpo, só que a gente não encontrou o corpo dele, aí a gente dormiu lá na casa de uma conhecida amiga dele, que falaram que foi o Negão e a mulher dele, que ninguém conta o que aconteceu de verdade, aí pela manhã a gente foi procurar o corpo lá na casa aonde aconteceu o fato, a gente procurou dentro poço dentro de tudo que tinha por perto e a gente não encontrou, aí eu e minha filha descemos dentro do pasto, aí a gente ENCONTROU ELE DENTRO DE UMA LAGOA LÁ... ELE TAVA AMARRADO...ele não tava todo fora, tava submerso, dentro da água, ele tava amarrado todo de fio energia e uma bateria nos pés dele” – id-49116557.

A testemunha Marcelo Oliveira dos Santos, ids-23720661 e 23720662, em juízo afirmou que “trabalhava bem em frente ao local do crime (laticínio), que ouviu o disparo, vi o ‘Negão’ passar, ele desceu para a casa do João sem nada e logo depois voltou com um carrinho de mão; que no outro dia ouviu falar que foi o Negão que matou a vítima; que não foi ao local dos fatos; que viu o movimento apenas; que não sabe dizer o que motivou o crime; que sabe que a vítima estava bebendo na véspera, que passou a manhã toda bebendo; que quem estava na casa era o Negão e a mulher dele que não lembra o nome; que a vítima estava no boteco ao lado da casa do Negão, mas não sabe o que ele foi fazer na casa do Negão.”

O réu, em juízo, afirmou que “quem matou a vítima com uma arma de fogo foi a SARA, sua ex-companheira, id-23720695, que deixaram o corpo no terreno de sua casa; que após o ocorrido foram para a casa de seu cunhado e depois para Imperatriz e depois para outra cidade; que a vítima estava com uma faca na mão querendo entrar na casa do depoente; que a vítima dizia que era apaixonado por qualquer mulher que visse; que a SARA está na cidade onde o depoente foi preso, no Maranhão; que disse para sua ex-companheira para ela cassar o destino dela.”

Ressalto que em seu depoimento em juízo, o réu afirmou que ‘deixaram o corpo da vítima no terreno de sua casa’ e que não sabe quem levou o corpo até o lago. Contou uma estória confusa de que sua mulher havia matado a vítima com um tiro para defender o réu porque o ofendido estava portando uma faca e queria entrar em sua casa. Diante de tais considerações, constata-se que o réu, se não foi o autor do disparo, pelo menos participou do crime, eis que afirmou em juízo que ele e sua companheira deixaram o corpo no terreno da casa.

Sendo assim, verifico que há elementos suficientes para pronunciar o réu, indicando sua autoria ou participação no crime previsto no art. 121, § 2º, II, do CP. Ademais, a pronúncia não exige prova definitiva, apenas indícios que justifiquem o julgamento pelo Tribunal do Júri, o que se verifica no presente caso, devendo o Conselho de Sentença decidir sobre a culpabilidade ou inocência do réu, com base nas provas apresentadas.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020 e 2020.02127020-46, 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para pronunciar o réu José Garcia Alves pelo delito previsto no art. 121, § 2º, II do CP, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Juri, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025